Tribunal: TJDFT
Processo: 0700802-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RÉU CITADO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
2. São devidos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, decorrente de sua atuação em favor da Apelada, ainda que no exercício da curadoria especial de ausente.
3. Embargos declaratórios providos para atribuir nova redação ao dispositivo do acórdão embargado.